Tribunal: STF
Processo: RE 1386600
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO. DÍVIDAS DA CÂMARA DE VEREADORES. AUTONOMIA ENTRE O LEGISLATIVO E O EXECUTIVO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM FAVOR DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência, através da qual pretendia o Município de Brejão/PE, ora agravante, obter a declaração de irresponsabilidade do Poder Executivo por obrigações acessórias devidas pelo Poder Legislativo Municipal para com o FGTS, determinando que a CEF se abstenha de registrar e manter as restrições do Poder Legislativo vinculadas ao Poder Executivo, providenciado, inclusive, a baixa nas existentes bem como determinar que a União se abstenha de negar a celebração de contrato, convênios ou ajustes ou o repasses de verbas de quaisquer natureza com o Município Autor e promover a imediata exclusão da restrição no CAUC/SIAFI decorrentes de inadimplemento do Poder Legislativo. II. O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade da penalização do Poder Executivo pelas infrações do Poder Legislativo (Câmara Municipal). III. Ressalvado o entendimento do Relator, a Segunda Turma possui entendimento consolidado de que, diante da autonomia administrativo-financeira existente entre as funções do Poder do Estado, não é possível penalizar o Município pelo descumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias por parte da Câmara de Vereadores. Precedente: TRF5. APELREEX 08005622720174058302. Rel. Des. Vladmir Carvalho. Julg. 14/11/2017. IV. Agravo de instrumento provido.” (pág. 3 do documento eletrônico 40).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 1°; 2°; 18; 29, 29-A; e 168, da mesma Carta.



    A União sustenta 



    “que a pessoa jurídica é o Município, e não a Prefeitura ou a Câmara Municipal, que enfeixa, por sua vez, as atribuições constitucionais delegadas ao Poder Legislativo Municipal. 



    E, como órgão que é, a exemplo da Prefeitura Municipal, a Câmara não é dotada de personalidade jurídica, nem possui patrimônio.” (pág. 7 do documento eletrônico 83). 



    Aduz, ainda, que 



    “não é admissível que a Câmara ingresse em juízo em nome do Município, ou a pretexto de defendê-lo em demandas de terceiros. O certo é que a personalidade judiciária é reconhecida às Câmaras tão só para defesa de direitos institucionais, não podendo tais órgãos demandar, ativa ou passivamente, em questões de ordem patrimonial, pois sendo órgão despatrimonializado, todas as vantagens e encargos de ordem pecuniária reverterão à Fazenda Municipal, ou serão por ela suportados.



    Portanto, os créditos tributários ou não tributários pertinentes às atividades da Câmara de Vereadores são, em verdade, débitos de responsabilidade do Município, mais propriamente, da fazenda pública municipal.” (pág. 7 do documento eletrônico 83). 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 



    Quanto ao mérito, o tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



     “Embora tenha adotado posicionamento divergente sobre a matéria, - no sentido de ser o Município responsável pelas dívidas contraídas pela Câmara de Vereadores e a existência de dívida tributária desta - a Segunda Turma possui entendimento consolidado de que, diante da autonomia administrativo-financeira existente entre as funções do Poder do Estado, não é possível penalizar o Município pelo descumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias por parte da Câmara de Vereadores. Nesse sentido, cito os precedentes abaixo transcritos:



    ‘TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. AUTONOMIA ENTRE O LEGISLATIVO E O EXECUTIVO MUNICIPAIS. 



    1. A Constituição Federal consagra a autonomia e a independência administrativo-financeira dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, não se podendo responsabilizar o Executivo municipal por obrigações do Legislativo, sob pena de ofensa ao citado comando constitucional.



    2. Não deve o Município ser penalizado com a não emissão de certidão regularidade fiscal em seu favor, em razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória da Câmara, pois tal órgão goza de autonomia financeira e tem receita própria, estando, inclusive sujeita ao controle da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes desta Corte Regional.



    3. O Município apelado tem, assim, direito ao recebimento da CND ou CPD-EN, desde que o óbice para sua emissão seja a inadimplência quanto às obrigações fiscais [principal ou acessória] da Câmara Municipal.



    4. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF5. Segunda Turma. APELREEX 0800022-66.2014.4.05.8501. Relator. Des. Leonardo Carvalho. Relator p/ acórdão Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima. Julg. 05/09/2017)’ 



    ‘Administrativo e Processual Civil. Apelação contra sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante Município de Caruaru/PE a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (débitos elencados no id. 4058302.3067492), caso não exista outro motivo impeditivo para tanto, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487 inc. I do CPC.. 1. Segundo a apelante, o Município deve responder pelo inadimplemento das obrigações tributárias relativas à Câmara Municipal, haja vista que esta última, a exemplo dos demais órgãos municipais, não possui personalidade jurídica autônoma, que lhe permita figurar no polo passivo de obrigações tributárias, ao ser demandada em razão de tais obrigações. 



    2. A questão foi devidamente analisada na sentença, ao verificar que os débitos em epígrafe são oriundos do Poder Legislativo Municipal, e, portanto, não podem ser utilizados como empeço às transferências voluntárias requeridas pelo Poder Executivo, pois o Município não deve ser penalizado com a não emissão de certidão positiva de débito, com efeito negativo, em seu favor, por descumprimento de obrigação acessória da Câmara, pois tal órgão goza de autonomia financeira e tem receita própria, estando, inclusive sujeita ao controle da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    3. Precedentes trazidos na própria decisão agravada: APELREEX 00030377720124058200, des. Manuel Maia - convocado, julgado em 28 de abril de 2016; AC 00035779620104058200, des. José Eduardo de Melo Vilar Filho - convocado, Segunda Turma, julgado em 26 de março de 2013. (e-STJ Fl.166) Documento recebido eletronicamente da origem 4. Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF5. APELREEX 08005622720174058302. Rel. Des. Vladmir Carvalho. Julg. 14/11/2017)." 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que decidiu pela possibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos em favor do Município, mesmo se a respectiva Câmara de Vereadores estiver em débito com a Fazenda Nacional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “ É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras". Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 770.149-RG/PE (Tema 743), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Redator para acórdão Ministro Edson Fachin, em que decidiu pela existência de Repercussão Geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIADESANÇÕES.



    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238 DJe 5 set. 2020.



    2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,  
3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n. 743): É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.. 
4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770.149-RG, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin Tema 743) 
 




    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator